Tribunal: TJPA
Processo: 0800238-74.2019.8.14.0221
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800238-74.2019.8.14.0221

APELANTE: ODETE CORREA PINHEIRO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0800238-74.2019.8.14.0221

APELANTE: ODETE CORREA PINHEIRO

Advogados do(a) APELANTE: DIORGEO DIOVANNY STIVAL MENDES DA ROCHA LOPES DA SILVA - PA12614-A, DAIANA RAQUEL DORIA DE SOUZA - PA24374-A, VIRNA JULIA OLIVEIRA COUTINHO LOBATO - PA20089-A, BRENO FILIPPE DE ALCANTARA GOMES - PA21820-A

APELADO: BANCO BRADESCO S/A

Advogado do(a) APELADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE DOCUMENTO QUE COMPROVE O ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. DESNECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e dar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta por

ODETE CORRÊA PINHEIRO contra Sentença proferida pelo douto Juízo responsável pelo

Termo Judiciário de Magalhães Barata que nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS
, ajuizada em face de BANCO BRADESCO
S.A.
, extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Em sua peça inicial a autora alega que a apelada realizou, sem seu conhecimento, contrato de empréstimo consignado.

Após, houve a apresentação de contestação onde o banco alega ausência de interesse de agir ante a ausência de comprovação de tentativa de resolver administrativamente a controvérsia pela parte autora.

Após, o juiz proferiu
SENTENÇA
extinguindo a ação.

Inconformada a autora /apelante alega a inexistência dos requisitos ensejadores do indeferimento da petição inicial, assim como a falta de ausência dos pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo.

Defende ainda, a desnecessidade de esgotamento da via administrativa para ajuizamento da ação, eis que foi juntado aos autos o extrato de empréstimos consignado disponibilizado pelo INSS, constando nome do beneficiário, número do contrato de empréstimo, nome do banco em que fora feito o empréstimo e valor do empréstimo, sendo um documento completo, com todas as informações necessárias para carrear o pedido inicial.

Requer, assim, o conhecimento e provimento do recurso de apelação a fim de que seja anulada a sentença e seja dado prosseguimento ao processo.

Contrarrazões apresentadas pela manutenção da sentença.

É o breve relatório com
apresentação
em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe.

VOTO

1. DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Ausente o preparo face a gratuidade de justiça deferida.

2. DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

3.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

Inicialmente, importante frisar que a parte autora, ora apelada, teve descontado de seus vencimentos valores por dívida que afirma não ter dado causa, uma vez que não possui qualquer relação jurídica com o banco-apelante. Logo, induvidosa a presença do interesse de agir, consubstanciado na utilidade, necessidade e adequação da medida perseguida.

É evidente, pois, que a parte autora, ora recorrida, possui o direito subjetivo de acionar o Poder Judiciário quando constatar lesão ou ameaça de lesão ao seu direito (art. 5º, XXXV, da CF/88), que consubstancia no nosso ordenamento o princípio da inafastabilidade da jurisdição, além do necessário acesso à justiça através do devido processo legal.

Nesse sentido:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL, FUNDADA EM CONTRATO QUE EMBASOU A INSCRIÇÃO DO NOME DA AUTORA EM CADASTRO DE ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. INTERESSE DE AGIR. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. DESNECESSIDADE DE PRÉVIA TENTATIVA DE RESOLUÇÃO DA CONTENDA PELA VIA ADMINISTRATIVA, EM CONFORMIDADE AO ART. 5º, XXXV, CF, REPISADO PELO ART. 3º, CAPUT, CPC. [...]"(TJSP; Apelação Cível 1007478-04.2020.8.26.0564; Relator (a): Alberto Gosson; Órgão Julgador: 22a Câmara de Direito Privado; Foro de São Bernardo do Campo - 7a Vara Cível; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 27/11/2020).

"INTERESSE DE AGIR. Ação declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por dano moral. Inscrição do nome da autora no rol de inadimplentes por débito de origem desconhecida. Extinção do processo sem resolução do mérito por falta de interesse de agir. Ausência de prova de prévia tentativa de solução da controvérsia em âmbito extrajudicial. Inadmissibilidade. Desnecessidade de esgotamento das vias administrativas. Garantia constitucional da inafastabilidade da jurisdição. Art. 5º, XXXV, da CF. Interesse de agir do autor configurado. Sentença reformada. [...]"(TJSP; Apelação Cível 1000781-02.2014.8.26.0006; Relator (a): Tasso Duarte de Melo; Órgão Julgador: 34a Câmara Extraordinária de Direito Privado; Foro Regional VI - Penha de França - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 06/10/2017; Data de Registro: 06/10/2017).

Pois bem, a ação originária foi julgada extinta, sem resolução de mérito, sob o fundamento de que a demandante não cumpriu com a ordem de emendar a petição inicial, esta no sentido de promover a juntada aos autos de documento que comprove a tentativa de solução da controvérsia pela via administrativa.

Entretanto, entendo ser desnecessário o requerimento administrativo prévio como condição para o processamento da ação judicial. Aliás, inexiste regramento positivado nesse sentido.

Sobre o tema:

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – EXTINÇÃO DO FEITO – CARÊNCIA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MONOCRÁTICA CASSADA.

- O interesse de agir diz respeito ao binômio necessidade adequação, sendo que a necessidade está relacionada ao fato de a parte ter de submeter a questão à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão e a adequação refere-se à utilização de meio processual apto à solução da lide.

- É direito do consumidor a discussão judicial de cláusulas contratuais que o mesmo entende abusivas, competindo ao magistrado julgar a procedência ou improcedência dos pleitos autorais, após a instrução do feito.

(TJMG, AC 107012120431664001, Rel. Des. ROGÉRIO MEDEIROS, d.j. 04/07/2013).

Acrescento, que a apelante alega a inexistência/fraude na contratação do empréstimo, de maneira que não se mostra aceitável ou mesmo razoável exigir a prévia tentativa de solução administrativa. Aliás, não é exagero afirmar que os bancos não procuram solucionar nem ao menos as lides judicializadas, de maneira que não se pode esperar a façam diferente nas formalizadas de forma administrativa.

Diante do exposto, conheço e dou provimento ao recurso de apelação, para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

4. PARTE DISPOSITIVA FINAL

EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
A APELAÇÃO
para
anular a sentença e determinar o retorno dos autos para regular prosseguimento da ação.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 16/12/2022